Tribunal: TJSP
Processo: 2242645-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Autarquia – Honorários advocatícios – Apontamento de excesso de execução decorrente da inobservância da Súmula 111 do STJ (limitação do cômputo sobre as parcelas vencidas até a sentença) – Matéria preclusa – Inteligência do artigo 507 do CPC – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242645-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado FERNANDES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242645-27.2020.8.26.0000 -Voto no 25.322
2
Voto no 25.322
Agravo de Instrumento no 2242645-27.2020.8.26.0000
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social
Agravado: Fernandes da Silva
Comarca de São Paulo
Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença Autarquia
Honorários advocatícios Apontamento de excesso de execução
decorrente da inobservância da Súmula 111 do STJ (limitação do
cômputo sobre as parcelas vencidas até a sentença) Matéria
preclusa Inteligência do artigo 507 do CPC Recurso não
conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social contra a decisão de fls. 70 do incidente
de cumprimento de sentença, assim proferida: “Vistos. O v. acórdão relegou
à liquidação o arbitramento de honorários de sucumbência. Assim,
considerando que a autoria concorda com o cálculo autárquico, reputo
consolidado o débito e passo ao arbitramento dos honorários. A teor do que
dispõe o art. 85, §3o do Código de Processo Civil, e considerando o trabalho
realizado e a resistência oferecida pelo réu, fixo os honorários advocatícios
em R$11.861,36, para 31/08/2020. Ante o exposto homologo o cálculo
apresentado pelo INSS no valor de R$118,613,66 para 31/08/2020, que deve
ser acrescido dos honorários arbitrados nesta decisão (R$11.861,36, para
31/08/2020), e ambos atualizados pela autarquia quando do pagamento.
Aguarde-se o decurso de prazo para eventual recurso em face desta decisão e
então tornem cls. para direcionamento das providencias visando o
pagamento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242645-27.2020.8.26.0000 -Voto no 25.322
3
O agravante sustenta que os honorários advocatícios
devem observar a aplicação da Súmula 111 do STJ (fls. 1/14).
No caso, possível o imediato julgamento do recurso
pelo órgão Colegiado, dispensando-se a vista ao agravado prevista no art.
1019, inciso II, do CPC, uma vez que não resulta em qualquer prejuízo à sua
defesa, invocando, para tanto os princípios da celeridade e economia
processual.
É o relatório.
Cuida-se de decisão proferida no incidente de
cumprimento de sentença que, em apertada síntese, acolheu parcialmente os
cálculos da autarquia.
A questão objeto da controvérsia diz respeito
exclusivamente à incidência da Súmula 111 do STJ para estabelecer a base de
cálculo dos honorários advocatícios.
Contudo, o tema foi objeto de análise por esta
relatoria nos autos do Agravo de Instrumento no 2153929-24.2020.8.26.0000
interposto pelo trabalhador (agravado). O julgamento do recurso ocorreu no
dia 22.9.2020 e foi assim ementado: “Agravo de instrumento honorários de
advogado limitação do cômputo sobre as parcelas vencidas até a sentença
Súmula 111 do STJ inaplicabilidade constatação da necessidade de
cumprimento da coisa julgada sentença ilíquida aplicação de percentual
que deverá observar o valor obtido na liquidação da condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242645-27.2020.8.26.0000 -Voto no 25.322
4
inteligência do art. 85 do CPC Recurso provido”.
Contra referida decisão, a autarquia, ora agravante,
interpôs embargos de declaração que foram rejeitados no julgamento levado a
efeito no dia 13.10.2020, por ausência dos vícios por ela apontados.
Neste
contexto,
este
recurso
não
comporta
conhecimento, pois descabe nova apreciação da matéria, incidindo a regra do
artigo 507 do Código de Processo Civil (“É defeso à parte discutir no curso
do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”).
Diante do exposto, pelo meu voto, não se conhece
do agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro
Social.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator